Tribunal: TJES
Processo: 0000066-46.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ordenação da Cidade / Plano Diretor; Reivindicação
Data de julgamento: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000066-46.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EULER RIBEIRO SOBRINHO registrado(a) civilmente como EULER RIBEIRO SOBRINHO e outros

APELADO: JULIO CESAR MEDEIROS e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C DEMOLITÓRIA. POSSE INJUSTA. MÁ-FÉ RECONHECIDA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS INDEVIDA. OBRIGAÇÃO DE DEMOLIR A CONSTRUÇÃO. INDENIZAÇÃO PELA OCUPAÇÃO INDEVIDA. REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Euler Ribeiro Sobrinho e outro contra sentença que julgou parcialmente procedente ação reivindicatória c/c demolitória, determinando a imissão dos autores na posse do imóvel, reconhecendo aos réus o direito de indenização por benfeitorias, omitindo-se quanto ao pleito de aluguéis e deferindo-lhes assistência judiciária gratuita. Os apelantes alegam má-fé dos réus, requerem a exclusão da indenização por benfeitorias, sua condenação ao pagamento de aluguel mensal, demolição da edificação às expensas próprias e revogação da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se os apelados fazem jus à indenização por benfeitorias realizadas em imóvel alheio; (ii) estabelecer se devem ser condenados a demolir a edificação e desocupar o terreno; (iii) determinar se há direito à indenização em forma de taxa de ocupação pelo uso indevido do imóvel; (iv) verificar a legitimidade da concessão da assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação reivindicatória, prevista no art. 1.228 do CC, exige a prova do domínio, a individualização do bem e a posse injusta do réu, o que se verifica no caso, pois os apelantes possuem matrícula registrada desde 1986.

A posse dos apelados é injusta e de má-fé, pois adquiriram o lote por preço vil, cientes da ausência de escritura e sem diligências mínimas de verificação da titularidade no registro imobiliário, o que afasta qualquer direito a indenização por benfeitorias (CC, arts. 1.201 e 1.255).

Aquele que edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as construções realizadas, não havendo direito de retenção, impondo-se a obrigação de demolição e restituição do terreno ao status quo ante.

O uso indevido de imóvel alheio gera obrigação de indenizar o proprietário por perdas e danos, arbitrando-se taxa de ocupação correspondente a 0,5% ao mês sobre o valor do bem, com termo inicial na citação (CC, arts. 186 e 927).

A assistência judiciária gratuita depende de comprovação da hipossuficiência, cuja presunção é relativa. No caso, os apelados demonstram possuir capacidade financeira incompatível com a benesse, razão pela qual deve ser revogada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O possuidor que adquire imóvel por preço vil, sem escritura e sem diligência mínima de verificação da titularidade, age de má-fé e não faz jus à indenização por benfeitorias ou acessões.

Aquele que edifica em terreno alheio deve demolir a construção e restituir o imóvel livre e desembaraçado ao proprietário.

O ocupante de imóvel alheio deve indenizar o proprietário pelo uso indevido, mediante taxa de ocupação arbitrada sobre o valor do bem, com termo inicial na citação.

A assistência judiciária gratuita pode ser revogada diante de indícios robustos de capacidade econômica do requerente.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.200, 1.201, 1.228, 1.255, 186 e 927; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.060.259/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04.04.2017; STJ, AgInt no AREsp 2.299.457/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19.06.2023; TJES, Apelação Cível nº 0005843-54.2018.8.08.0021, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 30.03.2023; TJSP, Apelação Cível nº 1009609-68.2023.8.26.0071, Rel. Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, j. 10.10.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1004787-22.2019.8.26.0606, Rel. Des. Donegá Morandini, j. 17.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0000066-46.2018.8.08.0035

APELANTE
:
E
ULER RIBEIRO SOBRINHO E OUTRO

APELADO
S
:
JULIO CESAR MEDEIROS
E OUTRO

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
E
ULER RIBEIRO SOBRINHO E OUTRO

em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação reivindicatória c/c demolitória ajuizada em face de
JULIO CESAR MEDEIROS
E OUTRO
, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, determinando a imissão dos autores na posse do imóvel, contudo reconheceu o direito dos réus à indenização pelas benfeitorias realizadas, bem como concedeu-lhes o benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões (id. 86847070) sustentam os recorrentes, em síntese, a má-fé dos recorridos, o que afastaria o direito a indenização pelas benfeitorias no imóvel.

Argumentam que a má-fé se evidencia no próprio depoimento pessoal do réu, que confessou ter adquirido o lote por preço vil, ciente de que este não possuía escritura, e sem realizar as diligências mínimas para verificar a regularidade do bem junto ao Cartório de Registro de Imóveis.

Requerem, assim, a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de condenação dos apelados ao pagamento de indenização a título de aluguel mensal pela ocupação indevida do imóvel, bem como para que sejam compelidos a demolir a edificação e a desocupar o terreno às suas expensas.

Por fim, impugnam a concessão da assistência judiciária gratuita aos apelados.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso( id. 8684709).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia recursal a aferir o acerto da sentença que, embora tenha reconhecido o direito dos apelantes de reaver o imóvel, condenou-os ao pagamento de indenização por benfeitorias em favor dos apelados, omitindo-se quanto ao pleito de indenização por perdas e danos (aluguéis) e deferiu a assistência judiciária gratuita aos requeridos.

Para melhor entendimento, necessário breve relato dos fatos.

Os autores alegam ser os legítimos proprietários do Lote de Terreno nº 14, da quadra I, com 360,00 m2, situado no loteamento "Morada do Sol", em Vila Velha/ES, adquirido por escritura pública registrada no RGI desde 1986 (matrícula nº 35906, Cartório do 1º Ofício de Vila Velha).

Sustentam que os réus, de forma clandestina e injusta, invadiram o imóvel e nele ergueram uma edificação sem autorização.

Pleitearam, nesse contexto, a imissão na posse do imóvel, a perda da edificação ou, alternativamente, a demolição da construção às expensas dos réus e a condenação destes ao pagamento de indenização por perdas e danos, na forma de aluguel mensal pelo período da ocupação indevida.

Em sua defesa, os requeridos argumentaram exercer a posse mansa, pacífica e com
animus domini
por aproximadamente 14 anos, tendo adquirido o imóvel de um terceiro em 03 de fevereiro de 2005, por meio de contrato de compra e venda.

Arguiram a usucapião como matéria de defesa e, subsidiariamente, requereram o direito de retenção e indenização pelas benfeitorias realizadas.

Pois bem.

A demanda reivindicatória, prevista no artigo 1.228 do Código Civil, encontra amparo no direito de sequela, outorgando ao proprietário o direito de pleitear a retomada da coisa que se encontra indevidamente em mãos de terceiros.

Segundo a clássica lição doutrinária, é a ação petitória por excelência. Escuda-se no direito de propriedade para reivindicar a coisa do possuidor não proprietário, que a detém de forma indevida.

Para a sua admissibilidade, são requisitos específicos a prova do domínio da coisa, a individualização do bem e a comprovação da posse injusta, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524, e CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu (REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/4/2017, DJe de 4/5/2017).

2. Alterar a conclusão do acórdão impugnado a respeito da ausência do requisito relativo à individualização da coisa reivindicada, porque fundado no conteúdo fático-probatório, é insindicável no âmbito desta Corte Superior, em razão do óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.299.457/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023).

No caso dos autos, a titularidade do domínio e a individualização do imóvel são incontroversas, tendo a sentença reconhecido que os apelantes são os legítimos proprietários do bem, com base no registro imobiliário devidamente colacionado.

O ponto central do recurso reside na qualificação da posse exercida pelos apelados e em seus consectários jurídicos, notadamente o direito à indenização por benfeitorias.

O juízo de origem entendeu pela ausência de má-fé dos possuidores, determinando a indenização. Contudo, com a devida vênia, a análise do conjunto probatório me leva a conclusão diversa.

A boa-fé, nos termos do art. 1.201 do Código Civil, caracteriza-se pela ignorância do vício ou do obstáculo que impede a aquisição da coisa.

Trata-se de um estado psicológico, uma crença de legitimidade. Contudo, essa crença não pode ser fruto de um erro inescusável ou de uma ignorância injustificável. Exige-se do adquirente uma conduta minimamente diligente, compatível com as circunstâncias do negócio, para se certificar da regularidade da aquisição.

Na hipótese, a má-fé dos apelados exsurge de forma cristalina de seu próprio comportamento, revelado durante a instrução processual.

Em seu depoimento pessoal, o recorrido, Sr. Julio Cesar Medeiros, admitiu fatos que infirmam por completo a presunção de boa-fé, a saber:

(...) pagou R$ 50.000,00 e o lote valia R$ 80.000,00; que pagou barato pois ficou sabendo que o lote não tinha escritura; que saberia que gastaria para regularizar o imóvel(...) que não tentou fazer escritura porque estava esperando; que quando Euler procurou já estava tudo pronto;

que é mineiro; que mora em Minas e no ES;
que foi apresentado contrato de compra e venda; que não foi apresentado documento do terreno; que apenas fez um contrato de compra e venda;
que conversou com vizinhos e ficou sabendo que era normal comprar lotes por meio de contratos de compra e venda
;
que começou a construir e perdeu contato com o vizinho.

Tal declaração é a confissão de que tinha plena ciência de, no mínimo, um grave obstáculo à aquisição regular da propriedade.

A disparidade do preço e a ausência de escritura são indícios robustos de irregularidade que o homem médio não pode ignorar.

Ademais, dito recorrido afirmou que
"não pediu ao cartório a certidão de ônus, pois não sabia que precisava"
.

Ora, a verificação da matrícula do imóvel no respectivo Cartório de Registro é a cautela mais basilar e indispensável em qualquer transação imobiliária, e a sua omissão configura negligência incompatível com a alegação de boa-fé.

Nesse sentido, não se pode alegar ignorância do vício quando o adquirente deixa de examinar a prova de domínio do alienante. Aquele que adquire imóvel sem as devidas cautelas assume o risco inerente à transação e não pode, posteriormente, invocar a própria negligência para se beneficiar.

E ainda:

Vale destacar que a expressão injustamente a possua, para efeito reivindicatório, tem sentido mais abrangente do que para simples efeito possessório. Nos termos do art. 1.200 do CC, anteriormente comentado, posse injusta, para efeito possessório, é a marcada pelos vícios de origem da violência, clandestinidade e precariedade.
Já para efeito reivindicatório, posse injusta é aquela sem causa jurídica a justificá-la, sem um título, uma razão que permita ao possuidor manter consigo a posse de coisa alheia. Em outras palavras, pode a posse não padecer dos vícios de violência, clandestinidade e precariedade e, ainda assim, ser injusta para efeito reivindicatório. Basta que o possuidor não tenha um título para sua posse.
(LOUREIRO, Francisco Eduardo. Código civil comentado; doutrina e jurisprudência. Coordenador Cezar Peluso. 9ª ed. Barueri, SP: Manole, 2015, p. 1.131).

Conforme jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. COMPROVAÇÃO DA POSSE INJUSTA. INEXISTÊNCIA DE JUSTO TÍTULO. POSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. REIVINDICAÇÃO QUE DEVE SER JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha, sendo necessária à sua procedência a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu. II -
Tratando-se de ação reivindicatória, o conceito de posse injusta engloba qualquer uma que não possua amparo em documento hábil a combater o registro de propriedade, ou seja, basta que a posse não possua título jurídico, pouco importando a boa ou má-fé do possuidor.
III - A configuração da prescrição aquisitiva enseja a improcedência da ação reivindicatória do proprietário que a promove tardiamente, haja vista que, o usucapião tem o condão, caso configurado, de prevalecer sobre a propriedade registrada, não obstante seus atributos de perpetuidade e obrigatoriedade, em razão da inércia prolongada do proprietário de exercer seus direitos dominiais. IV – Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Data: 30/Mar/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0005843-54.2018.8.08.0021. Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL.

Nesse cenário, os apelados não lograram êxito em comprovar a legitimidade do suposto vendedor. O contrato de compra e venda de fls. 68/70 não se constitui como título hábil, pois não foi demonstrada uma cadeia de transmissão válida desde os legítimos proprietários, aqui apelantes, até a pessoa de quem os apelados teriam "adquirido" o bem.

No caso, o "título" apresentado pelos apelados é inidôneo e sua posse, desprovida de justo título e maculada pela má-fé subjetiva, não gera direito à indenização pelas benfeitorias úteis, tampouco pela acessão (construção da casa), aplicando-se a regra do art. 1.255, caput, do Código Civil, segundo a qual "
aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções"
.

Nesse sentido:

AÇÃO REIVINDICATÓRIA – Autores que postulam a restituição de imóvel do qual são proprietários e que estaria ocupado indevidamente pela requerida - Reconvenção da ré pleiteando indenização pela acessão e benfeitorias no imóvel - Sentença de parcial procedência da ação principal que condenou a ré a restituir a coisa aos autores e a pagar de indenização pelo uso exclusivo do imóvel e de parcial procedência da reconvenção, que condenou os autores a indenizar pelas benfeitorias úteis realizadas no imóvel - Irresignação dos autores – Posse exercida pela autora que foi adquirida de terceiro que ingressou no imóvel de forma clandestina –
Boa-fé da ré não configurada - Ausência de diligências mínimas com consultas a cartórios e distribuidor para verificar a situação da coisa - Indenização pelas acessões afastada - Inteligência do art. 1.255 do Código Civil
- Indenização por uso exclusivo que tem como termo inicial a citação, quando não houver prévia constituição em mora - Precedentes – Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10096096820238260071 Bauru, Relator.: Marcus Vinicius Rios Gonçalves, Data de Julgamento: 10/10/2024, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2024)

Assim, afasto o direito dos apelados a qualquer indenização.

Como consequência, merece acolhimento o pleito recursal para que os apelados sejam condenados a demolir a construção erigida, desocupando e limpando integralmente o terreno, restituindo-o ao
status quo ante
, às suas expensas.

Quanto ao pleito de indenização por perdas e danos, consubstanciado em aluguel mensal pela ocupação indevida, é sabido que aquele que ocupa indevidamente imóvel alheio, privando o legítimo proprietário de usar, gozar e dispor de seu bem, comete ato ilícito e deve reparar os prejuízos causados, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

A indenização, na forma de aluguel ou taxa de ocupação, é a medida que melhor recompõe o dano, evitando o enriquecimento sem causa do ocupante.

O
termo inicial
para a incidência de tal verba deve ser
a data da citação
, momento em que os ocupantes foram formalmente constituídos em mora e a sua oposição à pretensão dos proprietários se tornou inequívoca, ante a ausência de notificação extrajudicial prévia, tendo como
termo final

a efetiva data da reassunção do imóvel pelos requerentes.

Corroborando:

"AÇÃO REIVINDICATÓRIA C.C INDENIZAÇÃO. 1.- Ilegitimidade passiva. Demanda ajuizada em face daqueles que se encontram no imóvel. Irrelevância, assim, do fundamento para a ocupação. Possuidores e detentores que devem figurar na relação processual. Ré, por outro lado, que não possui relação material com o imóvel. Improcedência do pedido quanto a Jacyara. 2.- Registro imobiliário atributivo da propriedade ao autor. Usucapião deduzida em sede de defesa (Súmula 237, STF). Falta, neste momento, de elementos mínimos a corroborar a alegação. Exibição de instrumento sem reconhecimento de firma e sem prova do pagamento do preço de aquisição. Hipótese, ainda, em que exibidas duas contas de consumo, o que não estabelece a prova de posse imóvel com "animus domini". Reportada utilização do bem, pela falecida genitora, por quase duas décadas. Retenção por benfeitorias. Pedido rejeitado. Oferta da contestação sem prova dos acréscimos. Referência à construção, na escritura pública realizada com o autor, que não prova se tratar de construção realizada pelos recorrentes. Ônus não observado (art. 373, II, Código de Processo Civil).
Ocupação do imóvel pelos réus. Indenização cabível ao proprietário. Termo inicial. Notificação extrajudicial. Precedentes. Base de cálculo. Montante que deve observar o valor venal e não a importância quitada pelo adquirente. Precedentes.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO" (Apelação Cível nº 1004787-22.2019.8.26.0606, de 17 de julho de 2024, Rel. Des. Donegá Morandini, g.n.).

De conseguinte, arbitro a título de indenização/taxa de ocupação pelo uso indevido do imóvel, o montante correspondente a 0,5% (meio por cento) sobre o valor do bem.

Por fim, quanto a impugnação à concessão da assistência judiciária gratuita, tenho que mereça prosperar.

A presunção de hipossuficiência emanada da declaração da parte é relativa.

No caso, os apelantes trouxeram aos autos elementos de convicção de que os apelados possuem capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, notadamente a comprovação de que são sócios-administradores de uma empresa de transportes e possuem residência em outro estado da federação, além de adquirirem o imóvel objeto de discussão pelo valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e nele edificaram residência, onde sequer habitam definitivamente, pois moram na cidade de Juiz de Fora/MG.

Ademais, oportunizado a estes, por despacho deste Relator, que comprovassem a alegada miserabilidade, quedaram-se inertes, o que corrobora a ausência do direito ao benefício.

Desta forma, a revogação da gratuidade de justiça é medida que se impõe.

Isto posto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para:

a)
Afastar
a condenação dos apelantes ao pagamento de indenização por benfeitorias/acessão;

b)
Condenar
os apelados à obrigação de demolir a construção erigida no imóvel, com a consequente limpeza e desocupação do terreno, restituindo-o livre e desembaraçado de pessoas e coisas, no prazo a ser fixado pelo juízo da execução;

c)
Condenar
os apelados ao pagamento de indenização, pelo uso indevido do imóvel, no correspondente a 0,5% (meio por cento), por mês, sobre o valor atual do bem, com

termo inicial
para a incidência de tal verba
a data da citação
e
termo final

a efetiva data da reassunção do imóvel pelos requerentes
;

d)
Revogar
o benefício da assistência judiciária gratuita concedido aos apelados.

Com a reforma da sentença, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Tendo em vista o provimento do recurso para afastar a condenação dos autores ao pagamento de indenização por benfeitorias, condenar os réus à demolição, ao pagamento de taxa de ocupação e revogar a AJG, é evidente que os apelantes decaíram de parte mínima de seus pedidos.

Assim, condeno os apelados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)